Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA, MDMA, ROHYPNOL), ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial, por meio dos depoimentos coesos das testemunhas policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado por depoimento de usuário de entorpecentes prestado em sede inquisitorial.
2. Cabível a análise negativa da conduta social, uma vez que o fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras da Execução, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da referida circunstância judicial.
3. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, uma vez que o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes.
4. Improcedente pleito de exclusão da pena pecuniária, tendo em vista a obrigatoriedade da sua aplicação, segundo previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
5. Correta a imposição de regime prisional fechado ao réu, reincidente, condenado à pena definitiva superior a 8 (oito) anos de reclusão.
6. Ausente comprovação da origem lícita dos valores em espécie apreendidos em contexto de tráfico de entorpecentes, denotando se tratar de valores produto da prática delitiva, o perdimento em favor da União é medida que se impõe.
7. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
8. Recurso conhecido e desprovido.